Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. ADMISSIBILIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.” (Enunciado 539 do STJ).

3. A capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano não tem relação com o prazo de duração do contrato ou do pagamento, pouco importando o prazo para o pagamento estipulado no contrato. A capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano significa apenas que a contagem dos juros sobre juros pode ocorrer mensalmente.

4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação somente no caso de as taxas cobradas estarem acima daquelas praticadas pelo mercado.

5. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1251331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é legal a cobrança de tarifa de cadastro, desde que no início do relacionamento com o cliente.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, sendo válida a pactuação quando não comprovada a venda casada.

8. Recurso conhecido e não provido.